Tribunal: STF
Processo: RE 740257
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos. 



    Trata-se, na origem, de acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “AGRAVO EM APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 9º, §1º, DO R.I. DA CORTE. INOCORRÊNCIA. JORNADA DE TRABALHO. ALTERAÇÃO DE 30 PARA 40 HORAS SEMANAIS. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. DECISÃO MANTIDA.



    Agravo a que se nega provimento.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Irresignado, o Sindicato dos Trabalhadores Federais da Saúde, Trabalho e Previdência no Estado do Rio Grande do Sul - SINDISPREV/RS interpôs, simultaneamente, recursos especial e extraordinário.



    Sustenta, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 5º, incisos XXXVII, LII, LIV e LV, 7º, inciso IV, 37, caput e inciso XV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal. 



    A Vice-Presidente do Tribunal de origem admitiu ambos os recursos.



    O Relator do feito no Superior Tribunal de Justiça, por decisão transitada em julgado, negou seguimento ao recurso especial. Encerrada a jurisdição no Superior Tribunal de Justiça, os autos foram remetidos a esta Corte.



    Em 28/5/15, o relator designado, Ministro Luiz Fux, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando o Tema nº 514.



    O Vice-Presidente do TRF, em 19/8/15, determinou a remessa dos autos à Turma julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.



    Após novo julgamento do feito, a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, exercendo juízo de retratação, adequou o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 543-B, § 3º, DO CPC. CABIMENTO. TEMA Nº 514. REPERCUSSÃO GERAL. ORIENTAÇÃO DO STF. ALTERAÇÃO DE JORNADA. ADEQUAÇÃO DOS VENCIMENTOS. MANUTENÇÃO DO VENCIMENTO ANTERIOR. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE.



    1. Nos termos do decidido pelo Supremo Tribunal Federal, pela sistemática da repercussão geral, havendo majoração de jornada de trabalho é devida a respectiva majoração de remuneração, sob pena de afronta ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.



    2. Reconhecida a ilegalidade da redução salarial, possibilita-se aos servidores substituídos a manutenção da jornada de 30h com o respectivo vencimento básico vigente antes da alteração legislativa advinda da Lei nº 11.907/2009.”



    Opostos embargos de declaração por ambas as partes, os do sindicato foram parcialmente providos para “suprir omissões e para fins de prequestionamento”, enquanto os do INSS foram parcialmente providos “apenas para fins de prequestionamento”.



    Opostos mais dois embargos declaratórios pelo Sindicato, foram parcialmente providos para sanar contradição e para fins de prequestionamento.



    Inconformado o INSS interpôs, simultaneamente, recursos especial e extraordinário, os quais foram admitidos.



    Sustenta, nas razões de seu apelo extremo, contrariedade aos artigos 5º, inciso XXXVI, e 37, inciso XV, da Constituição Federal.



    O Relator do recurso especial, por decisão transitada em julgado, negou seguimento ao recurso. Encerrada a jurisdição no Superior Tribunal de Justiça, os autos foram remetidos a esta Corte.



    Decido. 



    Quanto ao recurso extraordinário interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.



    O Tribunal de origem, no exercício de juízo de retratação, adequou o acórdão anteriormente proferido com base nos seguintes fundamentos:



    “Cinge-se a controvérsia no presente caso em verificar se as modificações implementadas pela Lei nº 11.907/2009, que acrescentou o artigo 4º-A à Lei nº 10.855/2004, importaram em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos.



    Apesar de pouco diversa a situação dos servidores ora substituídos, a jornada de trabalho, até então de 30h, foi majorada para 40h, possibilitando-se, porém, a manutenção da anterior carga horária semanal, mas com proporcional redução da remuneração, com base no art. 4º-A da Lei 10.885/04, incluído pela Lei 11.907/09, verbis:



    (...)



    Na espécie, os servidores já trabalhavam no regime de 30 horas semanais havia muitos anos, motivo porque acabaram sendo prejudicados pela alteração legislativa. Ocorre que no caso de opção pela manutenção da jornada semanal de 30 horas acabaria ocorrendo redução significativa de remuneração, o que é facilmente perceptível da análise do anexo IV da Lei n.º 10.855/2004.



    (...)



    Dessa forma, tendo havido redução do vencimento básico para os optantes pela jornada de 30h e o aumento do vencimento para as 40h, o que, contraria o julgamento do STF, a despeito de elevação da carga horária com aumento da remuneração, deveria ser possibilitada a manutenção da jornada anterior com a respectiva remuneração, com base no princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.”



    Nesse perspectiva, verifica-se que o Tribunal de origem não se afastou do entendimento firmado pelo Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do ARE nº 660.010/PR, feito paradigma do Tema nº 514 da sistemática de repercussão geral, em que restou assentado que a ampliação da jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos. Este julgado restou assim ementado:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Servidor público. Odontologistas da rede pública. Aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória. Desrespeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 514 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do Supremo Tribunal Federal na internet e está assim descrito: “aumento da carga horária de servidores públicos, por meio de norma estadual, sem a devida contraprestação remuneratória”. 2. Conforme a reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos, que é a hipótese dos autos. 3. A violação da garantia da irredutibilidade de vencimentos pressupõe a redução direta dos estipêndios funcionais pela diminuição pura e simples do valor nominal do total da remuneração ou pelo decréscimo do valor do salário-hora, seja pela redução da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária, seja pelo aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória. 4. Não há divergência, nos autos, quanto ao fato de que os odontologistas da rede pública vinham exercendo jornada de trabalho de 20 horas semanais, em respeito às regras que incidiam quando das suas respectivas investiduras, tendo sido compelidos, pelo Decreto estadual nº 4.345/2005 do Paraná, a cumprir jornada de 40 horas semanais sem acréscimo remuneratório e, ainda, sob pena de virem a sofrer as sanções previstas na Lei estadual nº 6.174/70. 5. No caso, houve inegável redução de vencimentos, tendo em vista a ausência de previsão de pagamento pelo aumento da carga horária de trabalho, o que se mostra inadmissível, em razão do disposto no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal. 6. Recurso extraordinário provido para se declarar a parcial inconstitucionalidade do § 1º do art. 1º do Decreto estadual nº 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná, sem redução do texto, e, diante da necessidade de que sejam apreciados os demais pleitos formulados na exordial, para se determinar que nova sentença seja prolatada após a produção de provas que foi requerida pelas partes. 7. Reafirmada a jurisprudência da Corte e fixadas as seguintes teses jurídicas: i) a ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos; ii) no caso concreto, o § 1º do art. 1º do Decreto estadual nº 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná não se aplica aos servidores elencados em seu caput que, antes de sua edição, estavam legitimamente submetidos a carga horária semanal inferior a quarenta horas.”



    Ademais, para ultrapassar o entendimento da Corte de origem de que os servidores substituídos foram realmente prejudicados pela alteração legislativa, bem como suportaram efetiva redução em seus vencimentos, seria necessário, induvidosamente, a análise da legislação infraconstitucional aplicáveis à espécie (Leis nºs 10.855/2004 e 11.907/2009) e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, fato a atrair a incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo interno em ação rescisória. 2. Direito Administrativo. 3. Alteração da jornada de trabalho. 4. Leis 11.907/2009 e 8.112/1990. 5. Análise da legislação infraconstitucional. 6. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 7. Agravo interno desprovido. 8. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC)” (AR nº 2.612/PR-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 19/12/2019).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. REENQUADRAMENTO. ALTERAÇÃO DE CARGA HORÁRIA SEMANAL. REDUÇÃO DE PROVENTOS. LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS Nºs 164/1999 E 322/2006. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO DEPENDE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO DE ORIGEM. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 18.7.2014. Divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca da existência de ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, pois demonstrada a efetiva redução dos proventos da ora agravante, com o advento das Leis Complementares Estaduais nºs 164/1999 e 322/2006, exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (ARE nº 838.141/RN-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 04/12/2014).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público aposentado. Magistério. Reenquadramento. Alteração da carga horária semanal. Redução dos proventos. Princípio da irredutibilidade de vencimentos. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência da Corte de que não há direito adquirido à manutenção da forma de cálculo da remuneração, o que importaria em direito adquirido a regime jurídico, ficando assegurada, entretanto, a irredutibilidade de vencimentos. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 734.020/RN-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 09/08/2013).



    Quanto ao apelo extremo interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores Federais da Saúde, Trabalho e Previdência no Estado do Rio Grande do Sul - SINDISPREV/RS.



    Conforme relatado, o Tribunal de origem proferiu acórdão em sede de juízo de retratação adequando o acórdão anteriormente proferido, contra o qual havia sido interposto o presente recurso extraordinário, dando parcial provimento à apelação interposta pelo Sindicado recorrente. Assim, a substituição do acórdão atacado torna prejudicado o apelo extremo, dada a perda superveniente de seu objeto.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, inciso IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo prejudicado o recurso extraordinário do SINDISPREV/RS e, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso interposto pelo INSS.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de abril de 2022.



Ministro Dias Toffoli 



Relator 



Documento assinado digitalmente